Tribunal: TJMT
Processo: 1016152-26.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016152-26.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LILTON HENRIQUE SIMOES - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), PEDRO UIRES DA SILVA - CPF: 012.872.456-09 (AGRAVANTE), BRUNO DOS SANTOS NERIS - CPF: 040.473.261-51 (AGRAVANTE), GISELE JENIFER BATISTA NUNES - CPF: 046.356.641-63 (AGRAVANTE), JULIANO ROCHA DE SOUZA - CPF: 921.358.621-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE ALGUNS DOS DEMANDADOS – ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 antecedente.

II - Além de controvertida a questão possessória, em que parte dos agravantes sequer deteria legitimidade e a relação das partes teria natureza locatícia, observa-se das razões do recurso, que tanto o autor, quanto o réu teriam realizado negócio com o antigo proprietário do imóvel, envolvendo o mesmo bem litigioso, situação que reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO UIRES DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS NERIS e GISELE JENIFER BATISTA NUNES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1000440-27.2023.8.11.0022, ajuizada por JULIANO ROCHA DE SOUZA, deferiu o pedido liminar de proteção possessória em favor do autor, ora agravado, concernente ao imóvel situado na Rua Walter Rocha de Souza, S/N, Quadra 01, Lote 09, Loteamento dos Goianos (Chácara Morada do Condor), na cidade de Pedra Preta-MT.

Para tanto, narram os agravantes que os demandados Bruno e Gisele não dispõem de legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois nunca estiveram na posse permanente do imóvel, mas, sim, apenas de forma eventual, em razão da amizade com o agravante Pedro Uires da Silva, único possuidor e detentor de justo título.

Discorrem que, anteriormente ao contrato de compra e venda firmado entre o autor/agravado, com a pessoa de Mayko de Souza Aguiar, o demandado/primeiro agravante, pactuou 9 (nove) meses antes, um contrato de prestação de serviço com Maikon, que envolveria o imóvel litigioso em forma de pagamento pela construção de dois imóveis residenciais.

Aduzem que o contrato de locação aviado entre o agravado e o primeiro agravante se deu
em momento de fragilidade, no qual o autor tomou vantagem de Pedro, por lhe haver emprestado dinheiro
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de proteção possessória em favor do autor, ora agravado, concernente ao imóvel situado na Rua Walter Rocha de Souza, S/N, Quadra 01, Lote 09, Loteamento dos Goianos (Chácara Morada do Condor), na cidade de Pedra Preta-MT.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, desde exame liminar e agora na fase exauriente deste recurso, não se verifica qualquer constrangimento acerca do exercício da posse, capaz de autorizar o deferimento de proteção possessória em favor da parte autora, ora agravante.

Explico.

Depreende-se dos autos, que a liminar possessória em questão foi deferida sob o argumento de que o então locatário (primeiro agravante) teria abandonado o imóvel, o qual, posteriormente, teria sido invadido pelos demais agravantes.

Por sua vez, o locatário defende nas razões do recurso, que não houve sublocação do imóvel ao primeiro e segundo agravante, de modo que, não haveria esbulho algum ocorrendo no local, permanecendo hígido, portanto, o contrato locatício entre o terceiro agravante e o agravado.

Diante deste contexto fático, além de controvertida a questão possessória, em que parte dos agravantes sequer deteria legitimidade e a relação das partes teria natureza locatícia, observa-se das razões do recurso, que tanto o autor, quanto o réu teriam realizado negócio com o antigo proprietário do imóvel, envolvendo o mesmo bem litigioso, situação que reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada da lide.

Veja-se, portanto, que a questão em exame perpassa pela solução da situação contratual locatícia entre as partes, de modo que, não se encontram suficientemente atendidos os requisitos da tutela possessória, máxime a comprovação do esbulho.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOCAÇÃO. 1.A ação de reintegração de posse não se presta a rescindir contrato de locação válido. 2.Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 249207, 20050020120376AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 10/8/2006. Pág.: 102)

Diante desse quadro, a decisão de origem deve ser reformada, a fim de retomar a situação possessória anterior

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de origem que deferiu o pedido de proteção possessória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023